Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-83.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003493-83.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 074.421.786-50 (APELADO), CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 030.271.341-75 (ADVOGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (APELANTE), FRANCISCO RAPHAEL OLIVEIRA FONSECA - CPF: 055.049.847-85 (ADVOGADO), CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA - CNPJ: 11.847.334/0001-11 (APELANTE), ROGER LUIZ COTA LANZA - CPF: 683.390.546-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL VALOR S.A - CNPJ: 03.765.340/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003493-83.2019.8.11.0045

APELANTE: CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA

APELADO: GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Erro Substancial e Dolo c.c Ressarcimento de Valores c.c Indenização por Danos Morais nº 1003493-83.2019.8.11.0045 - 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
, em que se julgou
“parcialmente procedente, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Manter o contrato de consórcio firmado entre o autor e a Administradora de Consórcio Nacional Valor S/A; b) Condenar o vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS à devolução do valor integral do valor que o autor investiu no consórcio, com a respectiva atualização pelo INPC até a data da prolação da sentença e juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês e, com o pagamento, ficará sub-rogada nos valores que seriam recebidos pelo autor quando do encerramento do grupo ou outro evento que autorizasse o recebimento dos valores; c) Condenar o vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil, já atualizado na data da prolação da sentença e após isso, INPC como fator de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Custas pelo vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS e honorários que são fixados em 10% do valor do proveito econômico a ser obtido pelo autor (valor a ser ressarcido e dano moral).”
(id. 209410668).

O apelante alega que, “
O Recorrido diz claramente que tinha conhecimento de todo o contrato, dos valores das parcelas mensais, e, que não houve promessa de contemplação. O r. Juízo com essa sentença premia uma pessoa que segundo a sentença mentiu para a administradora de consórcio.”
.

Aduz que
“O Recorrido é pessoa instruída, com curso superior, sendo assim, sabe ler e escrever, e concordou com todos os termos do contrato. No contrato de id 50921664 tem em seu corpo em letras garrafais, que não é comercializado cotas contempladas”.

Expõe que
“o Recorrido sabia que a empresa não trabalhava com cotas contempladas, as provas apresentadas pela Recorrente, seja por meio da assinatura em um contrato, ou a ligação de pós-venda, realizada conforme manda o Código de Defesa do Consumidor, não podem ser anuladas por conversas de Whatsapp, ligações e áudios, que supostamente aconteceram. As conversas, e áudios de Whatsapp, ou gravações de ligação, em nada provam a idoneidade dos fatos narrados pelo Recorrido.”

Argumenta que
“a restituição de forma imediata, é completamente infundada, pois o Recorrido tinha pleno conhecimento de todo o conteúdo do contrato, então se ele optou por desistir do consórcio, deve arcar com as suas consequências, ou seja, seguindo a Lei de Consórcios, o consorciado desistente, tem direito a restituição dos valores pagos, no sorteio entre os cancelados ou ao final do grupo, para assim não prejudicar os demais participantes.”.

Sustenta que
“danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, premia um mentiroso, um verdadeiro absurdo. O r. Juízo baseia a condenação apenas em conversas e áudios de Whatsapp, sem qualquer validade, evidenciando maior autenticidade há uma prova sem comprovação alguma de veracidade, ao invés de um contrato assinado pelo próprio Recorrido, e, uma ligação do pós venda da empresa de Consórcio.”.

Em suma, o apelante requer
o provimento do recurso para julgar improcedente a ação

(ID. 209410670).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 209410675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Erro Substancial e Dolo c.c Ressarcimento de Valores c.c Indenização por Danos Morais nº 1003493-83.2019.8.11.0045 - 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
, em que se julgou
“parcialmente procedente, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Manter o contrato de consórcio firmado entre o autor e a Administradora de Consórcio Nacional Valor S/A; b) Condenar o vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS à devolução do valor integral do valor que o autor investiu no consórcio, com a respectiva atualização pelo INPC até a data da prolação da sentença e juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês e, com o pagamento, ficará sub-rogada nos valores que seriam recebidos pelo autor quando do encerramento do grupo ou outro evento que autorizasse o recebimento dos valores; c) Condenar o vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10 mil, já atualizado na data da prolação da sentença e após isso, INPC como fator de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Custas pelo vendedor do consórcio CONSORFÁCIL SERVIÇOS e honorários que são fixados em 10% do valor do proveito econômico a ser obtido pelo autor (valor a ser ressarcido e dano moral).”
(id. 209410668).

Em suma, a pretensão da parte autora é rescindir o contrato, ter de volta valores despendidos e ser compensada por dano moral por ter o apelante, suspostamente ter prometido a contemplação em consórcio, o que não teria ocorrido.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a ação, para determinar a devolução do valor investido inicialmente para participação do consórcio, bem como a compensação na esfera moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurge a empresa em face da sentença alegando, em síntese, que não houve qualquer promessa de contemplação e que isso está explicitante demonstrado nos autos, seja através do contrato e de termo assinalado pelo autor e, que, por isso, não há que se falar em condenação por dano moral e devolução do valor de entrada, pedindo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem, tenho que assiste razão a apelante.

Isso porque, a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, delimita que a contemplação ocorrerá apenas por sorteio ou lance, conforme descreve o Art. 22, §1º:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

O argumento da parte autora de que teria direito à contemplação imediata não possui resguardo legal, tal como, ao assinar a proposta de participação no consórcio, logo acima da sua assinatura, havia uma advertência bastante clara e evidente de que não haveria qualquer garantia de data de contemplação (id. 209407949 e 209410185), além do questionário pós-venda em que reconhece não ter havido qualquer promessa de contemplação (id. 209409655).

Não é permitido a qualquer contrato de consórcio trazer tal previsão, sob pena de violar o dispositivo mencionado, tendo em vista que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Destaca-se que não se observa com clareza eventuais provas indiscutíveis no sentido de que teria ocorrido promessa de contemplação. As conversas via aplicativo whatsapp foram desacompanhadas de sua íntegra, como diversos áudios ali elencados, estando fora de ordem cronológica, além de ser prova unilateral.

Portanto, não cabe, ao presente caso, o pedido de restituição imediata dos valores pagos, já que o pleito é calcado em dita promessa de contemplação que não ficou provada.

Ademais, nos termos do que entende o STJ,
“Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Não há provas de qualquer ilegalidade praticada pela administradora de consórcios, tal como não há como atribuir unicamente a ela a culpa pelo interesse da autora em rescindir o contrato.

Assim, não está configurado o dano moral e o dano material.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que
a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30
.”
(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA E MÁ-FÉ DA PARTE RÉ NÃO CARACTERIZADOS.
Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé pela administradora de consórcios ré, revelam-se incabíveis as pretensões do primeiro de ver rescindido o contrato por culpa da segunda, de obter a restituição imediata dos valores pagos e de ser indenizado por supostos danos morais.
”
(TJ-MG - AC: 50055961920228130470, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

Inverto os honorários em favor do apelante, devendo a parte autora arcar com os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024